Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-29.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. SOBREPARTILHA DE BEM IMÓVEL. ACORDO JUDICIAL. NULIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA SOBRE O IMÓVEL EM DISCUSSÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO NULO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. É nulo o acordo entabulado entre as partes, mediante o qual se realizou alienação da cota-parte do imóvel em discussão, porquanto não poderia a parte devedora em ações de execução de alimentos realizar negócio jurídico sobre o bem imóvel ao qual pende penhoras advindas de ações executivas de alimentos.
2. Deu-se provimento ao apelo. Sentença cassada.